Tribunal: TJSP
Processo: 1018397-57.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018397-57.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BETA
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
SOCIPAR
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados IZILDA RODRIGUES
MARCILI (JUSTIÇA GRATUITA) e GILBERTO ALVES MARCILI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018397-57.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 40603
EDEC. No: 1018397-57.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTES.: BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO
EMBDO.: GILBERTO ALVES MARCILI (JUSTIÇA GRATUITA) E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos declaratórios
opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da
matéria Descabimento Inocorrência de vícios a serem sanados
Prequestionamento Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo
legal
para
caracterizá-lo

Suficiência
do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Beta
Investimentos Imobiliários Ltda. e Outro, por meio dos quais alegam omissão e
contradição no aresto, sob o fundamento de que desconsiderou que a estimativa
do Perito foi de R$ 16.766,75 e não de R$ 23.952,00 em relação aos danos
materiais, bem como de que o dormitório da frente teve sua reforma, estimada
em R$ 1.500,00, efetuada anteriormente aos danos ocasionados pela obra
realizada pelas embargantes. Manifestam intuito de prequestionar a matéria.
Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem
sanados nesta via. As questões postas foram apreciadas de forma adequada,
coesa e suficiente.
Com efeito, o aresto fez constar expressamente que, quanto ao
valor para a respectiva indenização material aos autores, o perito asseverou que,
para o reparo dos danos recentes e aqueles atinentes ao agravamento dos
preexistentes, a estimativa era de R$ 23.952,00, para junho de 2019.
E, enalteceu o aresto que deveria este valor ser mantido, já que
cabível a reparação pelos referidos “agravamentos” dos danos preexistentes,
também.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018397-57.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Ainda, asseverou a Turma Julgadora que o perito constatou que
um dos dormitórios da casa havia sido reformado antes da perícia e que não
havia citado a referida reforma no laudo original porque os danos, por óbvio,
haviam restado descaracterizados. Entretanto, o perito estimou o custo daquela
reforma em R$ 1.500,00, conforme manifestação às págs. 646/649. Assim,
asseverou o acórdão ser de rigor a indenização de tal montante.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de
lei que regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando
a exposição das razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretendem as embargantes é rediscutir a
matéria, insatisfeitas que se encontram com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018397-57.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a
que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a
saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em
absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha
encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED
no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora